Tribunal: TJES
Processo: 5003609-88.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003609-88.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOISES ALFREDO DA VITORIA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003609-88.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MOISES ALFREDO DA VITORIA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MOISES ALFREDO DA VITORIA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o BANCO BMG SA.

A decisão recorrida afastou a tese de vício de consentimento, concluindo pela regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. Fundamentou que o instrumento contratual é claro, a assinatura do consumidor é compatível com seus documentos e a longa duração da relação jurídica, iniciada em 2016, sem qualquer oposição, demonstra a anuência do contratante aos termos pactuados.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera a tese de nulidade do negócio por erro substancial. Sustenta que, por ser pessoa idosa, acreditava firmar um empréstimo consignado convencional, mas foi induzido a contratar um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Aduz que as características dessa modalidade, especialmente a forma de amortização que torna a dívida praticamente perpétua, não foram devidamente esclarecidas, violando o dever de informação. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

É o breve relatório.

Analiso, inicialmente, o pedido subsidiário do recorrente de extinção do processo por complexidade da causa, que demandaria prova pericial. A preliminar não merece acolhimento. A controvérsia central reside na análise de eventual vício de consentimento na contratação e na observância do dever de informação, questões de fato e de direito cuja solução depende exclusivamente da prova documental já produzida. Eventual cálculo de valores, caso necessário, prescinde de conhecimento técnico especializado complexo, sendo realizável por meio de simples operação aritmética. Desta forma, confirmo a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da lide.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão central a ser dirimida é se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, apto a anular o negócio jurídico celebrado entre as partes.

O recorrente alega ter sido induzido a erro, pois sua intenção era contratar um empréstimo pessoal consignado, e não um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Contudo, a prova documental constante dos autos não corrobora essa versão. O "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO" (ID 14565790),
firmado em 22/07/2016
, é expresso em seu título e conteúdo quanto à natureza do produto contratado.

Ademais, os documentos demonstram que o recorrente não apenas celebrou o contrato, mas também se beneficiou ativamente do crédito disponibilizado. Conforme os comprovantes de transferência eletrônica (ID 14565792), o primeiro saque, no valor de R$ 1.703,00, foi creditado em sua conta poucos dias após a assinatura do termo, em 26/07/2016. A utilização do serviço, entretanto, não se limitou a esse ato inicial. Os autos evidenciam a
realização de diversos outros saques em anos subsequentes, como em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021
(IDs

14565788, 14565789, 14565792) o que configura um comportamento contraditório com a alegação de desconhecimento ou discordância quanto ao produto.

O fato de a dívida ter se prolongado no tempo, como alega o recorrente, é uma consequência inerente à sistemática do cartão de crédito consignado, na qual apenas o valor mínimo da fatura é descontado em folha de pagamento. A não quitação do saldo remanescente pelo consumidor acarreta o refinanciamento mensal do débito, com a incidência dos encargos contratuais. Embora essa mecânica possa ser financeiramente desvantajosa, ela é legal e estava prevista no contrato e detalhada nas faturas enviadas.

Finalmente, a
inércia do recorrente por quase nove anos, período durante o qual os descontos foram realizados mensalmente em seu benefício previdenciário
sem qualquer oposição,

e os
saques complementares, enfraquece sobremaneira a tese de vício de consentimento.
A ausência de qualquer questionamento administrativo ou judicial durante tão longo período corrobora a conclusão da sentença de que houve anuência com a relação contratual estabelecida. Assim, não se vislumbra o ato ilícito necessário para fundamentar os pedidos de anulação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 16567039).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)